Tribunal: TJSP
Processo: 0508197-16.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTOLANÇAMENTO, MULTA E TFF – EXERCÍCIOS de 1998 a 2003 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 21/11/2008 e Despacho citatório proferido em 04 de agosto de 2009, tudo depois de

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTOLANÇAMENTO, MULTA E TFF – EXERCÍCIOS de 1998 a 2003 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 21/11/2008 e Despacho citatório proferido em 04 de agosto de 2009, tudo depois de consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Termo de Parcelamento não subscrito pelo contribuinte e com data posterior à sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários, não podendo ser considerado válido ou interromper o lapso prescricional -RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0508197-16.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ANTONIO SERAFIM
CARDOSO EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508197-16.2008.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0508197-16.2008.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: ANTONIO SERAFIM CARDOSO EPP
VOTO No 16014
PRESCRIÇÃO

Execução
fiscal
de
ISS
AUTOLANÇAMENTO, MULTA E TFF EXERCÍCIOS de
1998
a
2003
-
Reconhecimento
da
prescrição

Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro
prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art.
174, parágrafo único do CTN Execução fiscal distribuída em
21/11/2008 e Despacho citatório proferido em 04 de agosto de
2009, tudo depois de consumada a prescrição - Inaplicabilidade
da Súmula 106 do STJ
Sentença mantida
Termo de
Parcelamento não subscrito pelo contribuinte e com data
posterior à sentença que reconheceu a prescrição dos créditos
tributários, não podendo ser considerado válido ou
interromper o lapso prescricional -RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença de fls.14, que reconheceu a prescrição
dos créditos de ISS AUTOLANÇAMENTO, multa e TFF, referentes aos exercícios de
1998 a 2003.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não há
elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo do
artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por entender
não existir inércia injustificada do Município. Alega, ainda, que houve parcelamento
para pagamento do débito, assim, teria havido interrupção do prazo prescricional. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508197-16.2008.8.26.0224
3
tais argumentos, requer provimento ao recurso de apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões. É o
Relatório.
O recurso de apelação não merece procedência.
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 21/11/2008, após o que foi proferido o despacho citatório, efetivamente
em 04 de agosto de 2009.
Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório já havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários
(exercícios de 1998 a 2003).
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.

Vale ponderar, ainda, que a jurisprudência do STJ é
pacífica no sentido de que, "em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC
(redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública"
(REsp 1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508197-16.2008.8.26.0224
4
18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o do CPC).
E, de toda forma, teve a apelante a oportunidade de se
manifestar quando da interposição do recurso de apelação, não havendo nenhum
elemento nas razões de apelação que possa afastar a ocorrência da prescrição.
Finalmente, no tocante ao suscitado parcelamento, verifica-
se que no termo juntado aos autos não há qualquer assinatura ou adesão do contribuinte,
portanto, sem qualquer eficácia. Ademais, consta do potencial termo de parcelamento
data posterior à sentença proferida e que reconheceu a prescrição dos créditos ora
cobrados. Desta feita, não deve ser reconhecido como válido o termo de parcelamento
juntado aos autos, não servindo como causa de interrupção do lapso prescricional.
Portanto, a cobrança relativa aos tributos (exercícios de
1998 a 2003) foi atingida pela prescrição.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da Municipalidade.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora